Tribunal: TJBA
Processo: 0516947-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0516947-93.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA EMBARGADOS: DEYVISON DA SILVA SERPA E OUTROS Advogado(s): LUCAS ARAGAO DA SILVA, TALITA ALBUQUERQUE SOUSA, MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ART. 85 § 11º, DO CPC. CABIMENTO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. A questão em discussão consiste em saber se, diante do desprovimento integral do recurso de apelação, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 3. O art. 85, § 11, do CPC determina que o tribunal majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que o recurso tenha sido integralmente desprovido. 4. O STJ, no julgamento dos REsps n. 1.865.553/PR, 1.865.223/SC e 1.865.633/RS (Tema 1059), firmou a tese de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe a integral rejeição ou não conhecimento do recurso. 5. O acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre a majoração, configurando vício sanável por embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0516947-93.2019.8.05.0001, em que é embargante ESTADO DA BAHIA e embargados DEYVISON DA SILVA SERPA E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.